Tribunal: TJBA
Processo: 8071927-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071927-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMUNDO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE NO PERCENTUAL DE 125% DO SOLDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 8102898-05.2021.8.05.0001, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 337, §§ 1º A 4º, 485, V, E 502 DO CPC. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros, objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% do soldo, aos seus proventos de inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reapreciar pedido de incorporação da CET aos proventos do impetrante, à vista de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que analisou a mesma pretensão, com idênticos pedido e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material representa garantia constitucional e pressuposto processual negativo, impedindo o reexame de pretensão já definitivamente decidida pelo Judiciário. 4. A ação de obrigação de fazer anterior nº 8102898-05.2021.8.05.0001), ajuizado pelo mesmo autor contra o Estado da Bahia, formulou pedido idêntico de implantação da CET nos proventos, no percentual de 125% do soldo, com fundamento no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais (percepção da gratificação por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados), entendimento confirmado pela 6ª Turma Recursal ao negar provimento ao recurso inominado, decisão que transitou em julgado. 5. Evidenciada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), configura-se a coisa julgada material, inviabilizando a rediscussão da matéria em nova ação mandamental, sob pena de afronta à segurança jurídica, à estabilidade das relações jurídicas e à autoridade da decisão judicial anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar de coisa julgada acolhida e mandado de segurança julgado extinto, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “É vedado ao Judiciário reapreciar pretensão de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET quando já decidida improcedentemente em ação anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º-4º, 485, V, e 502; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8017173-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07/03/2018, pub. 28/01/2024; TJ-BA, MS Coletivo nº 8003985-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31/01/2024, pub. 15/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8071927-35.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante OSMUNDO NASCIMENTO SANTOS e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER a preliminar de coisa julgada em relação ao processo nº 8102898-05.2021.8.05.0001 e, consequentemente, JULGAR extinta a presente ação mandamental, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora